Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-23.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. USO EXCLUSIVO DO BEM. DETENÇÃO EXCLUSIVA DOS DIREITOS AQUISITIVOS. INDENIZAÇÃO DA COTA PARTE AO CÔNJUGE QUE SAIU DO IMÓVEL. PAGAMENTO DAS PARCELAS REALIZADOS ANTES DA SEPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A partilha deve recair sobre bens, direitos e dívidas líquidos e certos. Portanto, deve haver comprovação inequívoca da aquisição, titularidade e existência dos bens e suas respectivas benfeitorias, ao tempo da separação de fato dos cônjuges ou companheiros.
2. Com relação a bens imóveis, não há que se falar em propriedade sem registro do título no Registro de Imóveis.
3. O imóvel objeto de partilha se refere a contrato assinado em 25/3/2019, ou seja, durante o período de convivência, por meio de instrumento particular de arrendamento residencial com opção de compra e ainda não quitado.
4. As partes não detêm a propriedade sobre o referido bem; não há que se falar em partilha da propriedade. Todavia, os direitos aquisitivos provenientes do contrato de arrendamento mercantil do imóvel (entrada e parcelas pagas) devem ser partilhados.
5. Como a apelante assumiu exclusivamente os gastos referentes ao imóvel após a separação, o juízo determinou, acertadamente, que a apelante deve permanecer com a posse exclusiva do bem e será a única detentora dos direitos aquisitivos do referido bem após a quitação.
6. Como consequência lógica da permanência exclusiva da posse e propriedade privativa do bem após a quitação, cabe à apelante indenizar a cota parte do apelado, referente aos pagamentos das parcelas do arrendamento realizados antes da separação.
7. A obrigação determinada pelo juízo busca afastar o enriquecimento sem causa da ex-cônjuge, que já está em uso exclusivo do bem e será a proprietária privativa do imóvel.
8. Recurso desprovido. Sentença mantida.